Tribunal: TCU
Processo: 045.176/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2096/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.176/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Simonini Teixeira (XXX.384.101-XX); Evandro Itacaramby Cardoso (XXX.160.091-XX); Fernando Mitev Sanchez (XXX.062.168-XX); Helio Ramos Ventura (XXX.986.861-XX); Jeudson Guedes de Oliveira (XXX.864.461-XX); Ligia Nemoto Yamaguti (XXX.808.681-XX); Marilton Lupatini Chrispim (XXX.841.446-XX); Noemi de Melo Faria (XXX.953.971-XX); Otavio Augusto Alves Pinto Viegas (XXX.583.201-XX); Vanessa Pessanha Tunholi (XXX.563.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. -Filial RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.